Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709624-96.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO SILVA CRISPIM RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Vistos, etc. Em Juízo de retratação, revogo a decisão ID 65280929, mantendo a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao recorrente por meio da decisão ID 64800277, proferida pelo Juízo “a quo”. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 10 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito